Tribunal: STF
Processo: Rcl 70669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000117-20.2023.5.08.0201), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Resumo da ação originária: o reclamante na ação originária era sócio de pessoa jurídica prestadora de serviços hospitalares. Nessa condição prestou pessoalmente à primeira reclamada o serviço técnico de enfermagem. Agora, apresentando-se como pessoa física, o profissional busca responsabilização subsidiária do Estado para auferir verbas trabalhistas como se tivesse laborado como técnico de enfermagem celetista.



    Em 09.09.11 o Pleno do STF publicou o Acódão na ADC 16 estabelecendo, em resumo, ser incabível a condenação automática da Administração pública em responsabilidade subsidiária com base em suposição de culpa in vigilando. Vejamos: 



    [...]



    Colidindo frontalmente com o paradgma fixado na ADC 16, a Turma do TRT8, mantém a sentença e alegando genericamente “inefetividade e ineficácia da fiscalização”, responsabilizou subsidiariamente a Administração estadual pelo pagamento de verbas trabalhistas. Eis o trecho que importa do Acórdão (grifo nosso): 



    [...]



    Como visto no Acórdão do TRT8, a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. 



    Ou seja, a Turma negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço.”



    Ao final, requer “por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência e determinado que outro julgamento seja proferido em harmonia com o pronunciamento desse Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos deduzidos no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Estado do Amapá (eDoc. 8):



    “Restou incontroverso, nos presentes autos, que a primeira reclamada prestou serviços para o recorrente. 



    Desse modo, desde já ressalto concordar com a r. Sentença quanto à aplicação da Súmula 331, inc. IV e V do TST ao presente caso, uma vez que a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada decorre, sobretudo, da falta de vigilância quanto ao respeito às normas trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 



    Com efeito, a culpa in vigilando restou patente, na medida em que o acervo probatório não é capaz de levar à conclusão de que o Ente Público realizava a efetiva fiscalização da regularidade dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços, ou mesmo que eventual fiscalização existente era suficiente e eficaz para a proteção dos direitos trabalhistas dos terceirizados. 



    Não há, nos presentes autos, qualquer documentação relevante no sentido de que o ente público procedia à fiscalização regular e efetiva da empresa por ele contratada para a prestação de serviços, devendo ser dito que o ônus de provar a vigilância ao cumprimento das normas trabalhistas, tributárias, comerciais e etc, cabe à recorrente e não ao reclamante, pois entender contrariamente seria atribuir ao autor um ônus que este não possui, na medida em que significaria impor-lhe um encargo praticamente impossível, isto é, provar que a Administração não cumpriu seus deveres. 



    [...]



    Por conseguinte, constatada a existência da culpa in vigilando, não se mostra razoável afastar a responsabilidade subsidiária da recorrente, uma vez que esta foi beneficiada pelo labor do reclamante e partícipe das violações aos direitos trabalhistas perpetradas pela primeira reclamada. 



    [...]



    Nesse ponto, cumpre salientar que não se poderia reconhecer a isenção de responsabilidade subsidiária do ente público, na medida em que beneficiou-se da mão-de-obra do trabalhador, sendo certo que entendimento contrário afronta a ordem jurídica vigente, a qual, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e nos demais valores protetivos do Direito do Trabalho, confere especial privilégio aos créditos trabalhistas, em função do seu caráter alimentício, concedendo uma maior proteção à parte hipossuficiente da relação de trabalho.



    [...]



    Ante o exposto, em face do conjunto probatório existente nos autos, da ausência de fiscalização efetiva, da atração da culpa in vigilando e in eligendo, aplica-se ao recorrente o preceituado na Súmula n. 331, IV, V e VI, do TST, restando-se caracterizada a responsabilidade subsidiária.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000117-20.2023.5.08.0201).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente